Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. AUMENTO DA PROLE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM OS GENITORES DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade de cada alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se mantenha um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1694, §1o, do CC).

2. O aumento da prole não pode justificar o pedido de redução do encargo alimentar, sob pena de se estar transferindo a obrigação alimentar de uns filhos para os outros em violação ao princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, da CF/88).

3. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o objetivo de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República-, devendo-se aplicar o critério da proporcionalidade.

4. Se o conjunto probatório não confirma o incremento das despesas do alimentante com os cuidados destinados aos seus genitores, não há como acolher tal circunstância para minorar os alimentos.

5. Ausente a comprovação de alteração do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a manutenção dos alimentos fixados harmoniza-se com as particularidades do caso concreto e com os ditames legais.

6. Recurso não provido.